Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. A fixação de fiança requer a presença de, pelo menos, uma das finalidades previstas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

3. A manutenção do paciente custodiado em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, com demonstração de hipossuficiência, mostra-se ilegal, ainda que a fiança tenha valor módico.

4. Ordem concedida.